Tribunal: TJES
Processo: 0006969-97.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006969-97.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DANIELE DO CARMO BARBOSA e outros

APELADO: MARIA DANIELE DO CARMO BARBOSA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO DE PENSÃO VITALÍCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu culpa concorrente por acidente de trânsito, fixando indenizações em R$ 8.000,00 a título de danos morais e R$ 3.000,00 de danos estéticos, mas afastou o pedido de danos materiais e pensão vitalícia. Em suas razões, o condutor requerido defende a culpa exclusiva da vítima, enquanto a autora pleiteia a reforma da sentença para reconhecimento da responsabilidade integral do requerido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acidente de trânsito decorreu de culpa exclusiva da vítima ou de culpa concorrente entre as partes; (ii) estabelecer a existência ou inexistência de nexo de causalidade que enseje a responsabilidade civil do condutor requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conclui-se pela culpa exclusiva da vítima, com base nos elementos probatórios que demonstram que a autora atravessou a pista de rolamento em local inadequado, fora da faixa de pedestres, e sem observar o fluxo de veículos.

4. O depoimento da testemunha e os documentos constantes dos autos, como o Boletim de Ocorrência, fotos do local e informações da concessionária, confirmam que o acidente ocorreu em circunstâncias que não permitiam ao condutor evitar a colisão.

5. Não se comprova excesso de velocidade ou conduta negligente do condutor. O radar de velocidade próximo ao local estava em funcionamento e não registrou infrações, sendo inexistente prova de frenagem ou deslocamento brusco do veículo que apontasse condução imprudente.

5. O art. 69 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) exige do pedestre precauções de segurança ao cruzar vias movimentadas, utilizando faixas ou passarelas e observando os sinais luminosos, o que não foi observado pela vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Maria Daniele do Carmo Barbosa conhecido e desprovido. Recurso de Alex Wesley Rodrigues conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

Havendo culpa exclusiva da vítima em acidente de trânsito, inexiste nexo de causalidade que fundamente a responsabilidade civil do condutor do veículo.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0000634-67.2019.8.08.0022, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 03/12/2024. TJES, Apelação Cível nº 0000320-90.2020.8.08.0021, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 10/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso da autora e conhecer e dar provimento ao recurso do requerido, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0006969-97.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DANIELE DO CARMO BARBOSA, ALEX WESLEY RODRIGUES
Advogado do(a) APELANTE: RENAN DARIVA VOGAS - ES21664
Advogado do(a) APELANTE: SAULO NASCIMENTO - ES13481-A
APELADO: ALEX WESLEY RODRIGUES, MARIA DANIELE DO CARMO BARBOSA
Advogado do(a) APELADO: SAULO NASCIMENTO - ES13481-A
Advogado do(a) APELADO: RENAN DARIVA VOGAS - ES21664

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

A
fim de melhor esclarecer os fatos pertinentes à demanda, registro que
se trata de a
ção de
i
ndenização por
danos morais e materiais decorrentes de ac
idente de
t
rânsito,
com
pedido de
p
ensão
v
italícia, ajuizada por
MARIA DANIELE DO CARMO BARBOSA
em face de
ALEX WESLEY RODRIGUES
.

Narra a exordial que, no
dia 15/02/2017, a parte autora sofreu um atropelamento por automóvel conduzido pel
o
requerid
o

enquanto cruzava a pista de rolamento na Rodosol, em decorrência do qual
sofreu diversos traumas
físicos e
lesões permanentes, encontra
ndo-se
impossibilitada de exercer sua função laborativa habitual.

Em sentença, o Juízo de origem reconheceu a culpa concorrente entre o condutor do veículo e a vítima, fixando o valor da indenização em R$
8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais e
R$
3.000,00 (três mil reais) a título de danos estéticos, afastando o pleito de danos materiais e pensionamento vitalício.

Em suas razões,
sustenta
o apelante

Alex Wesley Rodrigues
, em síntese,
a

culpa exclusiva da vítima
pelo evento danoso
, já que
a
travessia
teria ocorrido
em local proibido para cruzar a pista de rolamento,
fora da faixa de pedestres,
bem como que não há comprovação de ato ilícito do apelante, afastando os pressupostos de responsabilidade civil no caso concreto.

Por sua vez, a apelante
Maria Daniele do Carmo Barbosa
reforça a ocorrência de
ato ilícito por parte
do
condutor
do veículo,
pelo que requer a reforma da sentença, com o julgamento de procedência total dos pedidos inciais de
indenização por danos materiais e morais
.

Pois bem.

Destaco que a
s apelações serão analisadas de forma conjunta, tendo em vista que toda a matéria foi devolvida ao conhecimento deste Tribunal,
cingindo-se
a análise
na aferição de culpa exclusiva ou concorrente pela ocorrência do acidente de trânsito
dos envolvidos
.

Pois bem.

Analisando as provas dos autos, cheguei a conclusão distinta daquela alcançada pelo juízo de origem, uma vez que configurada a culpa
exclusiva
da vítima pelo acidente automobilístico, rompendo o nexo de causalidade e, via reflexa, a responsabilidade civil do condutor requerido pela ocorrência do dano.

Pela análise dos Boletins de Ocorrência de Acidente de Trânsito de fls. 46/51, registros fotográficos e informações da concessionária Rodosol às fls. 39/45, depreende-se que o veículo Hilux, conduzido pelo requerido, já estava trafegando na pista central de rolamento quando a requerente adentrou a pista, fazendo a travessia em rodovia movimentada fora do local adequado para tal fim.

Embora haja sutil divergência entre as versões acerca do atropelamento, em especial quanto ao fato de a requerente estar de bicicleta ou a pé e quanto ao local exato da colisão, tais questões não são por si só suficientes para alterar a dinâmica do acidente.

Isso porque todos os elementos de prova presentes nos autos corroboram pela responsabilização exclusiva da requerente, que pretendia cruzar a pista de rolamento da avenida em local impróprio para travessia de pedestres, inclusive no momento em que o semáforo estava aberto para o fluxo de veículos.

Com efeito, em depoimento prestado em juízo, o esposo da vítima reconheceu que
“na época dos fatos não tinha faixa de pedestre aonde a autora atravessou, mas tinha sinal”
(fls. 179), o que reforça a responsabilidade da requerente pela dinâmica do acidente.

De outro lado, não há prova nos autos de que o motorista do veículo estava em velocidade incompatível com a via, considerando que (i) não há de lastro de frenagem ou deslocamento da vítima após o impacto; e (ii) não há notícia de multa ou notificação de trânsito por excesso de velocidade em nome do requerido, sendo certa a existência de radar, em pleno funcionamento, poucos metros antes do local do acidente.

Dessa forma, não merece acolhida a tese da vítima de que o condutor estava conduzindo o veículo a uma velocidade superior à permitida, tampouco que teve culpa pelo acidente causado, diante da presença de outros elementos terem demonstrado sentido contrário.

A propósito, vejamos o depoimento da testemunha MARIA LUISA FERREIRA LIMA PARDINHO, que assim declarou (fls. 184):

“
[...] que o carro
do senhor Alex estava na faixa da direita; que a depoente estava no seu carro e na pista do senhor Alex embora mais distante dele; que acha que o Alex não estava com a velocidade alta;
que o semáforo estava verde
; que naquele local não tem faixa de pedestre; que existe passarela atrás do semáforo e outra um pouco mais pra frente”.

Nesse sentido, o art. 69 do CTB dispõe que:

“
Art. 69. Para cruzar a pista de rolamento o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta, principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas sempre que estas existirem numa distância de até cinquenta metros dele, observadas as seguintes disposições:

I - onde não houver faixa ou passagem, o cruzamento da via deverá ser feito em sentido perpendicular ao de seu eixo;

II - para atravessar uma passagem sinalizada para pedestres ou delimitada por marcas sobre a pista:

a) onde houver foco de pedestres, obedecer às indicações das luzes;

b) onde não houver foco de pedestres, aguardar que o semáforo ou o agente de trânsito interrompa o fluxo de veículos”.

Portanto,
antes de ingressar na via principal,
a pedestre
deveria ter se certificado de que não iria interromper o fluxo
de veículos, bem como ter aguardado a indicação luminosa do semáforo para cruzar a pista de rolamento
,
o que não ocorreu.

Acerca da culpa exclusiva da vítima, cito os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATROPELAMENTO FATAL EM FAIXA DE PEDESTRES. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de atropelamento fatal. A autora alegou que a vítima, seu genitor, foi atropelada enquanto atravessava na faixa de pedestres, imputando a culpa ao condutor do caminhão. A sentença reconheceu a culpa exclusiva da vítima, que atravessou fora da faixa e com elevado índice de alcoolemia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o atropelamento ocorrido foi causado por culpa exclusiva da vítima ou se houve negligência do condutor do veículo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise das provas, incluindo o Boletim de Ocorrência e o Laudo Cadavérico, confirma que a vítima atravessou fora da faixa de pedestres, em zona de ponto cego do caminhão, e sob influência de álcool. O condutor reduziu a velocidade para a travessia de outros pedestres,
não havendo tempo para evitar o atropelamento da vítima que adentrou subitamente a via.
4. Configurada a culpa exclusiva da vítima, inexiste o dever de indenizar, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "Havendo culpa exclusiva da vítima em acidente de trânsito, não há dever de indenização por parte do condutor do veículo"
(TJES,
Classe: Apelação Cível,
Número: 0000634-67.2019.8.08.0022, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data: 03/Dec/2024
).

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil subjetiva, que pressupõe “a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária (...); o dolo ou a culpa; e, ainda, (...) o dano e a respectiva relação de causalidade.” (Sérgio Cavalieri Filho. Programa de Responsabilidade Civil, 6ª edição, p. 41), é elidida quando o dano decorre de culpa exclusiva da vítima (ob. cit., p. 89).
2. Restando devidamente comprovado pelo acervo probatório que o acidente ocorrera por culpa exclusiva da vítima, impõe-se a improcedência da pretensão de reparatória.
3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, Número 0000320-90.2020.8.08.0021, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data: 10/Nov/2023).

Diante de tais circunstâncias, no caso dos autos, não há dever de indenização por parte do condutor requerido, uma vez que o acidente decorreu exclusivamente da imprudência da requerente, que invadiu a pista principal em local inadequado para travessia, interrompendo o fluxo de veículos sem observar a sinalização da via.

Do exposto, conheço de ambos os recursos para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
Maria Daniele do Carmo Barbosa

e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de
Alex Wesley Rodrigues,
reformando a sentença para
afastar o dever de reparação.

Considerando a modificação da feição sucumbencial, condeno a requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.